Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Vencedores plúrimos. Divisão proporcional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, determinou a divisão proporcional dos honorários de sucumbência entre os procuradores das partes vencedoras, reduzindo o percentual individual de vinte por cento (20%) para treze inteiros e trinta e dois centésimos por cento (13,32%) sobre o valor atualizado da causa originária.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e por violar princípios processuais; (ii) estabelecer se houve decisão extra petita ao reduzir os honorários sem provocação das partes; (iii) verificar se é possível restabelecer ou majorar o percentual de honorários advocatícios anteriormente fixado.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão se revela devidamente motivada, com exposição clara e precisa dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada pelo juízo.
4. Não há que se falar em decisão extra petita quando o magistrado aprecia a questão relativa aos honorários advocatícios, ainda que não haja pedido expresso das partes nesse sentido. Trata-se de matéria de ordem pública, cuja análise é permitida de ofício pelo juízo.
5. Não há que se falar em redução do percentual anteriormente arbitrado a título de honorários advocatícios quando, na realidade, há divisão proporcional da verba entre os procuradores das partes vencedoras, em razão da existência de vencedores plúrimos, cada qual representado por patronos distintos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714925-11.2021.8.07.0015, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 21/06/2023; TJDFT, APC 0715105-64.2024.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 09/07/2025.